Tribunal: STF
Processo: MS 40575
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que indeferiu recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0004993-42.2025.2.00.0000, formulada pelos ora impetrantes em desfavor do Juiz de Direito Ricardo Teixeira Lemos, do Juiz de Direito Substituto de 2.º Grau Ricardo Luiz Nicoli e dos Desembargadores Eduardo Abdon Moura e Murilo Vieira de Faria, todos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).



    Os impetrantes expõem, inicialmente, o seguinte contexto fático:



    “Pois bem, neste sentido, e para a finalidade deste processo, é direito líquido e certo dos impetrantes, sem que isso represente qualquer novidade: (a) o direito de litigar em seus processos judiciais com as partes adversas em que os juízes e desembargadores respeitam as leis e a Constituição, sem a presença de ilicitudes de qualquer tipo; e, (b) caso ocorra ilicitude para além dos casos de impugnação através dos meios próprios (recursos e sucedâneos), que lhe seja franqueado acesso ao Conselho Nacional de Justiça, e que seu eventual pedido disciplinar seja minimamente analisado pelo Corregedor-Nacional de Justiça com seus aditamentos e ampliação subjetiva do procedimento, e, em caso de desconformidade, e diante da grande quantidade de abusos e possíveis ilícitos, que a decisão seja passível de impugnação via Recurso Administrativo, e, ainda, que o referido recurso siga o curso natural da CF/88, da Lei e do RICNJ.



    [...]



    É exatamente o caso deste mandado de Segurança, como será visto, pois, em termos sintéticos, a primeira decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça do CNJ deixa de analisar um dos pedidos de imputação de inclusão de magistrado, e, além disso, não atenta para a dimensão da gravidade dos fatos narrados, e, após o Recurso Administrativo, profere nova decisão que indeferiu monocraticamente o Recurso Administrativo manejado contra decisão de arquivamento de Reclamação Disciplinar, apontando, de maneira equivocada, que os fatos imputados seriam de caráter exclusivamente jurisdicional, o que não é verdade.



    [...]



    14. Por este motivo, na data de 29/09/2025, o requerente protocolou pedido de Recurso Administrativo com base no art. 115 do RICNJ, que menciona a omissão realizada, vale dizer, a não atenção ao aditamento e ao pedido de inclusão de representado, além de apontar, de maneira objetiva, o preenchimento dos requisitos recursais necessários.



    [...]



    15. Não obstante, o Corregedor Nacional do CNJ adotou entendimento que fere a lei e a Constituição, segundo demonstra a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quando deixou de processar devidamente o Recurso Administrativo, com seu indeferimento.” (eDoc. 1)



    Ao final, requer “o reconhecimento do direito líquido”, “com a procedência deste Mandado de Segurança”.



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente de decisão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0004993-42.2025.2.00.0000, sob o fundamento de que “a decisão terminativa tão só concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, impugnável por recurso ou incidente próprio” (eDoc. 4). Além disso, assentou-se:



    “Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Conselho, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma dos pressupostos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa. 



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.” (eDoc. 4, fl. 06)



    A conclusão adotada pelo Corregedor Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 



    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024, capítulo 10).



    Tem-se, então, que o Corregedor Nacional de Justiça atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar, indeferindo, de igual modo, o respectivo recurso administrativo.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça, embora “seja órgão do Poder Judiciário, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional” (MS 28.174-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 18/11/2010). Veja a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não cometeu qualquer ilegalidade o CNJ ao de apreciar a questão que lhe foi submetida, uma vez que a matéria já estava sob o crivo da jurisdição. II - o CNJ seja órgão do Poder Judiciário, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional. III – Agravo improvido.”



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente